Tribunal: STF
Processo: RHC 199335
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emerson Monteiro Gomes contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 633.872, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso 
    2. Consta dos autos que, ao homologar o cálculo de penas do recorrente, o Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Araçatuba/SP considerou o crime de associação para o tráfico como delito comum e fixou o cumprimento de 1/3 da pena para a concessão do livramento condicional. 
    3. Contra essa decisão o Ministério Público estadual interpôs, no Tribunal de Justiça de São Paulo, agravo em execução ao qual foi dado provimento: 
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - Homologação de cálculo de penas - Recurso ministerial - Pretendida a retificação do cálculo, adotando-se a fração de 2/3 para a concessão de livramento condicional ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas - Procedência - Independentemente da discussão acerca da natureza hedionda ou não do crime de associação para tráfico, é certo que o art. 44, parágrafo único, da lei de Drogas, é expresso ao determinar que, para o livramento condicional, os crimes previstos no art. 34 a 37 da mesma Lei (entre eles está o de associação para o tráfico art. 35), a fração a ser utilizada é de 2/3 (dois terços) - Logo, deve ser aplicada a legislação especial, diante do princípio da especialidade - Agravo ministerial provido” (fl. 136, e-doc. 1).
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 633.872, Relator o Ministro Nefi Cordeiro. Em 15.12.2020, o Relator, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o habeas corpus.
    Em 9.2.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O acórdão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, independentemente de o crime de associação para o tráfico não se enquadrar no rol de delitos hediondos, certo é que a Lei n.º 11.343/06, em seu art. 44, parágrafo único, previu expressamente a necessidade do cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, devendo essa previsão legal prevalecer em relação ao art. 83 do Código Penal, em atenção ao princípio da especialidade (AgRg no RHC 117.816/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).
    2. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC n. 633.872/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9.2.2021, DJe 18.2.2021).
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando o recorrente que “o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não é considerado hediondo, como já pacificado no Superior Tribunal de Justiça”, e, “do mesmo modo, a Lei nº 8.072/90, que traz a lista de crimes considerados hediondos, nenhuma menção faz ao crime de associação para o tráfico” (fls. 177-178, e-doc. 1).
    Sustenta ser “irreparável a decisão do nobre juiz de primeira instância no sentido de homologar o cálculo de penas e determinar o cumprimento como crime comum para a concessão de Livramento Condicional” (fl. 118, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “(...) requer-se seja provido o presente recurso para que seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu provimento ao Agravo em Execução do Ministério Público para considerar como hediondo o crime de associação para o tráfico para fins de Livramento Condicional” (fl. 178, e-doc. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário sob o argumento de que “os acórdãos a quo não equipararam o crime de associação para o tráfico a delito hediondo para com base neste fundamento fixar o lapso temporal de 2/3 (dois terços) de pena cumprida como condição à obtenção de livramento condicional” (fl. 3, e-doc. 4).
    Afirmou que “o requisito objetivo estabelecido para a obtenção de livramento condicional (resgate de dois terços da pena imposta) decorre de expressa previsão legal, qual seja, a taxatividade do art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06” (fls. 3-4, e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 197.922/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 19.2.2021.
    O Habeas Corpus n. 197.922/SP foi impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 633.872/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora, pela denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0004303-87.2020.8.26.0509. 
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 633.872/SP. 
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 197.922/SP, que teve seguimento negado nos seguintes termos: 
    “5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que consta da decisão objeto da presente impetração:
    ‘No tocante ao pedido de afastar o caráter hediondo do delito de associação para o tráfico, tem-se que a Corte de origem entendeu que (fls. 136-142):
    Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 106, proferida nos autos da execução penal nº 0002223- 73.2019.8.26.0158, que homologou o cálculo de penas do sentenciado EMERSON MONTEIRO GOMES, considerando o crime de associação para o tráfico como delito comum (fls. 104/105).
    Sustenta o Ministério Público que, apesar de o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência ser no sentido de que o crime de associação para o tráfico não é hediondo, o art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas c.c. o art. 83, V, do Código Penal, exige o cumprimento de 2/3 da pena para a concessão do livramento condicional. Logo, deve ser observado, nos cálculos a serem elaborados, a fração de dois terços, não como determinado pelo douto juiz monocrático. Assim, pugna pela reforma da r. decisão combatida, determinando-se a retificação dos cálculos (fls. 01/07).
    O recurso foi bem processado e contrariado (fls. 111/113) e a r. decisão foi mantida pelo douto Juízo 'a quo' (fls. 114).
    Nesta instância, a douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do agravo interposto (fls. 123/127).
    É o relatório.
    O recurso do Ministério Público comporta provimento.
    Com efeito, este relator tem entendido que o delito de associação para o tráfico, por ter o fim de promover o tráfico ilícito de drogas, também deve ser considerado hediondo.
    Ora, se o crime de tráfico de entorpecentes é equiparado a hediondo, a conduta de promovê-lo ou de possuir, guardar e fornecer objetos ou instrumentos para a preparação ou transformação de drogas, dentre outras, com maior razão, deve ser considerada da mesma forma.
    Indubitavelmente, tais delitos guardam as mesmas características do tráfico de drogas, conforme se observa do teor do art. 44, da Lei nº 11.343/06, podendo ser considerados como uma espécie do gênero 'tráfico de drogas': [...]
    Pois bem. Ocorre que no tocante ao benefício do livramento condicional, independentemente de o delito de associação para o tráfico ser equiparado a hediondo ou não, certo é que o parágrafo único do art. 44 da Lei nº 11.343/06 exige o lapso temporal de 2/3 para que o sentenciado adquira o direito de mencionada benesse (‘Lex specialis derogat generalis’). [...]
    Em razão disso, acolho o pleito de reforma da r. Decisão objurgada e determino a retificação do cálculo de penas, assentando que, para o livramento condicional, é necessário o cumprimento de 2/3 da pena.
    Via de consequência, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para reformar a r. decisão recorrida e determinar a retificação do cálculo de penas.
    De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ante a ausência de previsão expressa no rol contido no art. 2º da Lei n. 8.072/1990, o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) não se equipara aos hediondos.
    Todavia, em razão do princípio da especialidade, para a concessão do livramento condicional ao delito de associação para tráfico aplica-se o requisito objetivo de 2/3 de cumprimento da pena previsto no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06, ressalvados os casos de reincidência específica, em que há vedação.
    (…) Dessa forma, a decisão do Tribunal de origem que determinou a retificação do cálculo para a concessão de livramento condicional, com aplicação da fração de 2/3 encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal superior.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus’.
    6. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Execução Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Prazo para o livramento condicional. 1. O requisito objetivo do livramento condicional (2/3) para o caso de condenação por associação para o tráfico decorre de previsão expressa do art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006. Orientação que também foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 118.213, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o provimento do recurso. 3. Agravo regimental não provido” (RHC n. 133.938-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.8.2017).
    Essa decisão transitou em julgado em 2.3.2021.
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os julgados a seguir: 
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018). 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora